Tribunal: TJES
Processo: 5001297-02.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-02.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDO: SAMARA BATISTA FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Samara Batista Freitas em face de ArpoadorComercio de Medicamentos Ltda. Narra a autora na inicial que há tempos sofre com problemas sérios nos olhos, fazendo tratamento constante para evitar a perda da visão. Informa que a maior parte dos tratamentos está sendo realizado na cidade de Vitória/ES, diante da falta de especialistas no interior. Aduz que, em um dos tratamentos, o médico receitou o uso do medicamento ACICLOVIR POMADA DE USO OCULAR, na data 21/11/2019. Dispõe que, em posse da receita médica, dirigiu-se no mesmo dia à requerida para adquirir o medicamento receitado. Manifesta que ao apresentar a receita médica, em vez de lhe ser vendido o medicamento receitado, foi-lhe vendido o medicamento ACICLOMED CREME, indicado para tratamento de infecções de pele, e não de olhos. Narra que começou ter diversas irritações e queimações em seus olhos e, após uma semana de uso da pomada vendida errada, voltou ao seu médico e este constatou o erro, suspendendo imediatamente o uso, fornecendo o devido laudo explicando o ocorrido. Em razão disso, pede R$ 1.000,00 a título de danos materiais em razão do medicamento comprado por equívoco e despesas com viagens e tratamentos; e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7568235) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e CONDENO a parte requerida a restituir à autora a quantia de R$ 81,12 (oitenta e um reais e doze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 7568236),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, apesar de a recorrente ter informado que o medicamento vendido foi o mesmo do constante na receita apresentada pela autora, apenas com nomes diferentes, ou seja, possuírem a mesma composição, nenhuma prova quanto a isso foi juntada nos autos, apenas captura de tela.

Ademais, a recorrida anexou laudo médico constatando erro na venda (ID 9145818), o qual, aparentemente, prejudicou-a em seu tratamento.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ou as hipóteses previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, isto é, inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva de terceiro.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)